Tribunal: STF
Processo: Pet 14777
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição, por meio da qual o autor, Paulo Pereira da Silva, ingressou com “ação de direito de resposta”, regulada pela Lei n. 13.188/2015, em desfavor de Márcio Miguel Bittar. 



    Em síntese, alega o autor:



    Trata-se de ação ordinária de direito de resposta, regulada pelo rito especial estabelecido pela Lei n.º 13.188/2015, para que se garanta o devido contraditório, a fim de que se restabeleça a verdade face informação evidentemente falsa e que foi amplamente divulgada pelo Requerido, conforme se passa a expor.



    O Requerido, devidamente qualificado nos autos, divulgou em sua conta na rede social Instagram, que conta com mais de 212 mil seguidores, um vídeo contendo imputações falsas, levianas e gravemente ofensivas à honra do Requerente, atribuindo-lhe participação em crime praticado contra aposentados e pensionistas do INSS, objeto de investigação (doc. 1, p. 2).



     Sustenta o autor:



    Com vácuo legal deixado pelo julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 130, pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional a totalidade da Lei de Imprensa, adveio a Lei n.º 13.188, de 11 de novembro de 2015, que dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. 



    A referida lei, em seus artigos 2º e 3º, garante ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social, o direito de resposta ou retificação, gratuito e proporcional ao agravo, inicialmente por meio de correspondência com aviso de recebimento encaminhada diretamente ao veículo de comunicação social ou, a quem por ele responda [...] (doc. 1, p. 10).



    Ao final, requer:



    I. O processamento do pedido de direito de resposta em razão da demonstração do recebimento pelo Requerido, conforme aviso de recebimento n°. OY432206404BR, de que trata o artigo 3º, da Lei n.º 13.188/2015;



    [...]



    V. A TOTAL PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na presente ação, para os fins de se assegurar ao Autor o DIREITO DE RESPOSTA como requerido (doc. 1, pp. 14-15).



    É o relatório. Decido.



    A demanda deve ser imediatamente extinta, por falta de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento da matéria.



     A competência originária do Supremo Tribunal Federal é disciplinada no art. 102, I, da Constituição Federal, que não comporta, em regra, interpretações extensivas de forma a abarcar situações não previstas constitucionalmente. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. ART. 102, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os argumentos apresentados são insuficientes para afastar as razões lançadas na decisão agravada, a qual, por isso mesmo, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. II - O pleito não encontra previsão em nenhum dos dispositivos constitucionais que fixam a competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, incisos e alíneas da Constituição Federal). III - Infere-se que os ora agravantes pretendem o manejo de petição perante esta Corte como sucedâneo recursal, todavia, é inadequada a via processual escolhida. IV- Agravo regimental a que se nega provimento (Pet 9.259 AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22/2/2022).



    No caso concreto, o autor pretende obter “direito de resposta” por publicações afirmadamente falsas do réu. Todavia, não pleiteia explícita ou implicitamente qualquer consequência penal ao réu. O autor fundamenta o seu pedido em dispositivos da Lei n. 13.188/2015, que trata do “direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social”.



    Nesse contexto, apesar de envolver interesses de parlamentares federais, a matéria tratada nesta ação é de natureza exclusivamente cível e não criminal. Assim, não há competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da demanda.



    Nessa linha:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MEDIDA PREPARATÓRIA DE FUTURA AÇÃO PENAL. INTERESSE PERSONALÍSSIMO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO ART. 726 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRERROGATIVA DE FORO QUE NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I- Verifica-se a ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil - CPC. Toda a matéria legal e constitucional pertinente ao tema foi adequadamente examinada, tendo sido apreciadas, inteiramente, as questões que se apresentavam. II- A decisão que negou seguimento à interpelação destacou claramente que o seu manejo, se para fins criminais, traduz medida exclusiva de quem for o destinatário das declarações dúbias, ambíguas ou equivocadas feitas por terceiros. Ou seja, foi assentado que cuida-se de interesse personalíssimo, que deve ser exercido individualmente pelos ofendidos, não se admitindo qualquer espécie de substituição processual nestas hipóteses. III- Por outro enfoque, se para fins cíveis (art. 726 do CPC), a decisão embargada também foi expressa ao consignar que o Supremo Tribunal Federal - STF não possui competência para o seu exame, diante da firme jurisprudência desta Corte no sentido de não ser cabível alargar as estritas hipóteses de competência originária consagradas no art. 102, I, da Constituição Federal - CF, por tratar-se de rol taxativo que não contempla a interpelação judicial de natureza civil, mesmo quando veiculada contra autoridade detentora de prerrogativa de foro. IV- Não houve qualquer ofensa aos arts. 9º e art. 10 do CPC, uma vez que a ciência prévia aos autores quanto à possibilidade de negativa de seguimento à petição não era aplicável à hipótese, seja porque incidente o art. 21, § 1º, do RISTF, seja diante da manifesta insanabilidade do vício constatado. V- Os embargantes insistem na rediscussão da matéria, porém, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. VI - Embargos de declaração rejeitados (Pet 8.808 ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17/9/2020 – grifei).



    AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA CONTRA MINISTRO DE ESTADO. ART. 102, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A competência originária do Supremo, prevista no art. 102, I, da Constituição Federal, é direito estrito, não cabendo ao Tribunal processar e julgar ação de natureza cível ajuizada contra Ministro de Estado. 2. Agravo interno desprovido (Pet 10.093 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19/9/2024 – grifei).



    Posto isso, com fundamento nos arts. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 485, IV, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito.



    Decorrido o prazo para eventual recurso, arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator